Tribunal: TJSP
Processo: 1001830-53.2022.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Contrato de empréstimo. Autor correntista do banco réu. Crédito contratado mediante uso de chave de segurança. Ausência de instrumento escrito. Irrelevância. Movimentações bancárias subsequentes à disponibilização dos créditos que, ademais, corroboram a legitimidade da operação.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Contrato de empréstimo. Autor correntista do banco réu. Crédito contratado mediante uso de chave de segurança. Ausência de instrumento escrito. Irrelevância. Movimentações bancárias subsequentes à disponibilização dos créditos que, ademais, corroboram a legitimidade da operação. Sentença de procedência reformada.
RECURSO PROVIDO.